Tribunal: TJMT
Processo: 1015986-28.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015986-28.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), VALTER BONFIM BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-mt (SUSCITADO), SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 51.174.001/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES FREIRES DA SILVA - CPF: 438.150.298-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

CONFLITO DE JURIDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE 2ª VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ
– JUÍZO SUSCITADO 5 ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ –
CARTA PRECATÓRIA – CITAÇÃO DO ACUSADO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA GENITOR DE SUA EX-CONVIVENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 – ENTENDIMENTO DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 só deve ser aplicada aos casos em que o sujeito passivo seja do sexo feminino, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade.

Como os fatos narrados na denúncia se deram em desfavor da vítima de sexo masculino –
genitor
da ex-convivente do acusado – não se trata de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se declara o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital como competente para o cumprimento da carta precatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1015986-28.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo
da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar

da Comarca de Cuiabá em face
do
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Carta Precatória sob o n. 1008550-86.2022.8.11.0042 com a finalidade de citar o acusado Hércules Freires da Silva, encaminhada pela 1ª Vara Criminal do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca de São Paulo.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca

de Cuiabá, que entendeu se tratar de crime envolvendo violência doméstica, e determinou o envio dos autos a uma das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar

Contra a Mulher

da Capital.

Por sua vez, o Juízo 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar

da Comarca de Cuiabá
concluiu que a competência é da 5ª Vara Criminal, porque ao analisar os fatos contidos na denúncia, concluiu
“que não se trata de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo contrário, os delitos foram cometidos em face da vítima Valter Bonfim Brito, que é genitor da ex-convivente do acusado.”
(
sic
)

Designei o Juízo Suscitado para dirimir as medidas urgentes, ID. 140850685
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [suscitado] para cumprimento da carta precatória, ID. 142033168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Conflito de Jurisdição entre os
Juízos da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
e
da 5ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Carta Precatória sob o n. 1008550-86.2022.8.11.0042, encaminhada pela 1ª Vara Criminal do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca de São Paulo.

O cerne da questão cinge-se em determinar qual o Juízo tem competência para
processar a
referida carta precatória, que tem como finalidade a citação do acusado Hércules Freires da Silva, denunciado pela prática dos delitos de invasão de domicílio e lesão corporal em face da vítima Valter Bonfim Brito.

Extrai-se da denúncia, p. 5-6 do ID. 138938164, que o denunciado foi convivente da filha da vítima e não se conformava com o término da relação. Assim, o acusado teria ido à residência da vítima, onde sua ex-companheira passou a morar, e invadiu o imóvel, empurrando violentamente o portão contra o ofendido (de 74 anos), que tentava evitar a invasão.

Consta ainda da denúncia que o acusado entrou na residência, mas foi impedido, a muito custo, de ir ao segundo andar do imóvel, onde a ex-convivente se encontrava. Em face da conduta do denunciado, a vítima Valter Bonfim Brito sofreu as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Nesse contexto, como a vítima é o genitor
da ex-convivente do acusado,
afasta-se as disposições específicas previstas na Lei 11.340/2006, máxime porque a própria denúncia não imputa nenhuma conduta prevista na referida lei.

É cediço que a Lei Maria da Penha se aplica à “violência doméstica e familiar contra a mulher”, desde que baseada no gênero, devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino – por ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, e não por outra motivação qualquer.

O objeto de tutela da Lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, caracterizada por uma relação de poder e submissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 só deve ser aplicada aos casos em que o sujeito passivo seja do sexo feminino, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RELAÇÃO FAMILIAR. AGRESSÃO. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSTATAÇÃO. EXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher,
em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade.

2. Tendo o acórdão impugnado concluído, com base nos fatos da causa, pela incidência da Lei Maria da Penha, eventual acolhimento da tese de falta de motivação de gênero dependeria de exame aprofundado de provas, providência obstada na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 150.519/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)
(sem grifo no original)

“RECURSO ESPECIAL. MULHER TRANS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006, LEI MARIA DA PENHA. CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE BIOLÓGICO. AFASTAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE SEXO E GÊNERO. IDENTIDADE. VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE PODER E MODUS OPERANDI. ALCANCE TELEOLÓGICO DA LEI. MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A aplicação da Lei Maria da Penha não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher
e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida.

(...).”
(REsp n. 1.977.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (sem grifo no original)

Ademais, como bem ressaltou o Juízo suscitante:

“Convêm salientar que o Juízo suscitado foi levado a erro pela transcrição contida na Carta Precatória ‘Classe – Assunto: Ação penal – procedimento sumário – decorrente de violência doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher).”
(
sic,
p. 5 do ID. 138938161)

Com essas considerações, como os fatos narrados na denúncia se deram em desfavor da vítima de sexo masculino –
genitor
da ex-convivente do acusado – ou seja, não se trata de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital é o competente para o cumprimento da referida carta precatória.

Por todo exposto,
julgo procedente
o conflito de jurisdição e declaro
o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
como competente para o cumprimento da Carta Precatória sob o n. 1008550-86.2022.8.11.0042, encaminhada pela 1ª Vara Criminal do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca de São Paulo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022